Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. EVIDÊNCIA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 20. APLICAÇÃO DO CDC NA ESPÉCIE. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. OBJETO ILÍCITO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo Magistrado, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC.
2. De acordo com o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, inc. II, do CC. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
3. Na hipótese, os termos de adesão à sociedade revelam características de contrato de investimento típico de instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, a relação jurídica deve ser apreciada com observância às normas do diploma consumerista (IRDR 20).
4. Os contratos foram firmados entre as partes litigantes após a determinação exarada pela CVM de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pela parte Requerida (ATO DECLARATÓRIO No 16.167, DE 15 DE MARÇO DE 2018 - Imprensa Nacional).
5. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC), as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC. Desse modo, impõe-se a devolução do valor aportado pelas Autoras, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos por elas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das litigantes.
6. A sucumbência, quando recíproca, deve ser distribuída na proporção dos pedidos da demanda, nos termos do art. 86 do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.